Tribunal: TJMT
Processo: 1003961-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003961-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (EMBARGANTE), TIM TRANSPORTES IRMAOS MACHADO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 20.277.202/0002-73 (EMBARGANTE), EXPRESSO JUINA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.567.542/0001-15 (EMBARGANTE), 1a CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - ESP. FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTA PRECATÓRIA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (EMBARGADO), LYSI ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 58.064.639/0001-10 (EMBARGADO), LYSI ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 58.064.639/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ILANA DANUBIA DE FREITAS STEFANELLO SILVA registrado(a) civilmente como ILANA DANUBIA DE FREITAS STEFANELLO SILVA - CPF: 029.194.461-26 (PROCURADOR), VERA LUIZA BARBOSA DE FREITAS - CPF: 475.509.961-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento.
Recuperação Judicial. Honorários Da Administradora Judicial. Redução Superveniente Do Passivo Concursal. Fatos Novos Com Aptidão Para Modificar O Julgado. Adequação À Realidade Econômica Da Empresa.
Embargos Acolhidos
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a fixação dos honorários da Administradora Judicial em 2,25% sobre o valor estimado do passivo concursal de R$ 67.324.450,75. Após a oposição dos embargos, a parte embargante noticiou fato superveniente: a apresentação da relação oficial de credores pela Administradora Judicial, com consolidação de passivo real em R$ 4.472.071,17.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto aos critérios legais do art. 24 da L. 11.101/2005 na fixação dos honorários da Administradora Judicial; (ii) saber se o fato superveniente consistente na drástica redução do passivo concursal impõe a readequação do montante fixado, para garantir a proporcionalidade e a preservação da empresa.

III. Razões de decidir

3.
O conhecimento de fato superveniente é admitido em sede de embargos de declaração, desde que influente na solução da lide, conforme precedentes do STJ.

4. A apresentação da relação oficial de credores com passivo total real de R$ 4.472.071,17 evidencia que a base de cálculo originalmente utilizada (R$ 67 milhões) se tornou desatualizada e desproporcional.

5. A manutenção da remuneração anterior, apesar da nova realidade processual, violaria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da preservação da empresa.

6. A readequação da verba para o limite legal de 5% sobre o passivo efetivo (R$ 223.603,56), embora com percentual nominalmente superior ao originalmente fixado, resulta em valor substancialmente inferior, compatível com a nova base econômica do processo.

IV. Dispositivo

7.
Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes, para fixar a remuneração da Administradora Judicial no percentual de 5% sobre o passivo concursal efetivamente apurado de R$ 4.472.071,17, totalizando R$ 223.603,56.

Tese de julgamento:
"1. A fixação da remuneração do administrador judicial deve observar a proporcionalidade em relação ao passivo efetivamente apurado, ainda que superveniente à decisão recorrida. 2. A drástica redução do passivo justifica a readequação da verba, com base na capacidade econômica da empresa e nos limites legais previstos no art. 24 da L. 11.101/2005."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no REsp 500.261/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 17.11.2021; TJMT, AI 1006027-33.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022; TJMT, AI 1021916-90.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 16.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003961-75.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Viação Juína Ltda. – EPP – Em Recuperação Judicial
em virtude do Acórdão de Id. 305298856 que, por unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que fixou os honorários da Administradora Judicial em 2,25% do passivo de R$ 67.324.450,75 (sessenta e sete milhões trezentos e vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos).

Inconformada, a Embargante alega a ocorrência de vício de omissão no Acórdão recorrido, por não ter enfrentado a tese central de desproporcionalidade do percentual fixado, considerando a real capacidade de pagamento do Grupo Recuperando, os parâmetros de mercado e precedentes análogos.

Aduz que a decisão deixou de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 24 da Lei n. 11.101/2005, bem como a função social da empresa, insculpida no art. 47, do mesmo diploma legal. Argumenta que a fixação da verba honorária em 2,25% do passivo concursal, correspondente ao montante de R$ 1.514.800,08, compromete a execução do plano de soerguimento, em razão do impacto financeiro causado pelas parcelas mensais de R$ 42.077,78.

Sob tais argumentos, pugnam pelo acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, a fim de que seja sanada a omissão e reduzido o percentual dos honorários para 1% do passivo concursal.

Posteriormente à oposição dos Embargos de Declaração, a Embargante apresentou petição de Id. 308038353 noticiando fato novo superveniente, uma vez que a Administradora Judicial apresentou a Relação de Credores e apontou drástica redução do passivo de R$ 67.324.450,75 para R$ 4.472.071,17.

Diante dessa alteração, a Embargante requereu o sobrestamento do Recurso até a deliberação do Juízo Universal sobre o tema, evitando-se decisões conflitantes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se no sentido de que não subsiste qualquer desacerto no Acórdão, limitando-se a restituir os autos para regular processamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Viação Juína Ltda. – EPP
e outras empresas do grupo econômico, todas em Recuperação Judicial, contra Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, no bojo do Agravo de Instrumento de n. 1003961-75.2025.8.11.0000, que negou provimento ao Recurso interposto em virtude da decisão que fixou os honorários da Administradora Judicial em 2,25% do valor total dos créditos de R$ 67.324.450,75 (sessenta e sete milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos).

Em síntese, a Embargante sustenta a existência de vício de omissão, sob o argumento de que a decisão embargada não enfrentou os critérios legais do artigo 24, da Lei 11.101/2005, notadamente no que se refere à proporcionalidade da verba arbitrada, à real capacidade de pagamento da recuperanda, bem como aos valores usualmente praticados no mercado.

Alega que a fixação de 2,25% do passivo concursal resulta no montante de R$ 1.514.800,08 (um milhão, quinhentos e quatorze mil oitocentos reais e oito centavos), parcelado em 36 (trinta e seis) prestações mensais de R$ 42.077,78 (quarenta e dois mil setenta e sete reais e setenta e oito centavos).

Aduz que tal montante, além de extremamente elevado para empresas que se encontram em situação de crise, destoa acentuadamente de casos análogos.

Com base nesses fundamentos, pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos Embargos, a fim de reduzir a verba honorária para o patamar de 1% do passivo concursal.

Posteriormente à oposição dos Embargos de Declaração, a Embargante apresentou petição de Id. 308038353 noticiando fato novo superveniente, uma vez que a Administradora Judicial apresentou a Relação de Credores e apontou drástica redução do passivo de R$ 67.324.450,75 (sessenta e sete milhões trezentos e vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos) para R$ 4.472.071,17 (quatro milhões quatrocentos e setenta e dois mil setenta e um reais e dezessete centavos).

Pois bem.

De início, impõe-se reconhecer a ocorrência de fato superveniente com aptidão para influir na solução da controvérsia.

Com efeito, a Administradora Judicial apresentou a relação oficial de credores, consolidando passivo concursal de apenas R$ 4.472.071,17
(quatro milhões quatrocentos e setenta e dois mil setenta e um reais e dezessete centavos)
, valor substancialmente inferior aos R$ 67.324.450,75
(sessenta e sete milhões trezentos e vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos)
que serviram de base para o arbitramento original dos honorários.

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de conhecimento de fato superveniente em Embargos de Declaração, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO NOVO. CONHECIMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS NESTA CORTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...) 6. O fato superveniente, caso seja apto a influir na solução da lide, autoriza a parte a suscitá-lo em sede de embargos de declaração e, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é regra que também deve ser observada nos julgamentos ocorridos nesta instância de superposição, notadamente diante dos comandos normativos contidos nos arts. 493 e 933 do CPC. (STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 500261 SP, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 17/11/2021).

No caso, o fato superveniente é manifestamente relevante e determinante, porquanto altera substancialmente a base de cálculo utilizada para fixação da remuneração da Administração Judicial.

A drástica redução do passivo concursal impõe, inexoravelmente, a readequação da remuneração do Administrador Judicial, sob pena de grave violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e preservação da empresa.

Com efeito, mantido o percentual de 2,25% sobre o passivo originalmente declarado (R$ 67.324.450,75), a remuneração totalizaria R$ 1.514.800,08.

Por outro lado, aplicando-se o percentual de 5% sobre o passivo efetivamente apurado (R$ 4.472.071,17), o valor é de R$ 223.603,56, ou seja, mesmo com percentual superior ao originalmente fixado (5% ao invés de 2,25%), porém calculado sobre a base real, a remuneração totaliza valor substancialmente inferior e proporcional à realidade do processo, representando uma diferença de mais de R$ 1,2 milhão em relação ao valor inicialmente arbitrado.

Esta readequação demonstra que a fixação deve observar não apenas o percentual abstrato, mas a correspondência real entre a remuneração e o passivo efetivo, garantindo proporcionalidade e a preservação da empresa em recuperação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL SEM CONSIDERAR A PROCEDÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO E REDUÇÃO DO PASSIVO EM MAIS DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) – READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS – PERTINÊNCIA – RAZOABILIDADE - ARTIGO 24 DA LEI 11.101/2005 – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme estabelece o artigo 24 da Lei 11.101/2005, será fixado o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. E, “Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência” (§1o).
“(...) A redução do passivo em mais de 50% justifica a redução dos honorários do administrador judicial (...)”
(N.U 1006027-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, publicado no DJE 23/09/2022).
(N.U 1021916-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2024, publicado no DJE 16/02/2024) (sem grifo no original).

Diante do fato superveniente exposto,
acolho

os Embargos de Declaração com efeitos infringentes
para readequar a remuneração da Administração Judicial para o percentual de 5% do passivo concursal efetivamente apurado de R$ 4.472.071,17 (quatro milhões quatrocentos e setenta e dois mil setenta e um reais e dezessete centavos), totalizando R$ 223.603,56 (duzentos e vinte e três mil, seiscentos e três reais e cinquenta e seis centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025